Tribunal: TJDFT
Processo: 0715184-32.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE DELITIVA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a condenação pelo crime de perseguição quando não há como extrair elementos suficientes a embasar a acusação pelos fatos descritos na denúncia, sendo necessária a absolvição do réu em atenção ao princípio in dubio pro reo.
2. Recurso conhecido e não provido.